Tribunal: TJES
Processo: 5001117-17.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001117-17.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GILMAR TAYLOR SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face da r. Sentença (ID: 8189863) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito do contrato de n° MP709766013287310066, além de determinar a retirada da negativação e condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9038371.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8189863) não merece reforma em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, pois, a fatura de janeiro/2021, referente ao contrato de n° MP709766013287310066, foi paga em 26.1.2021 e o Recorrente não reconheceu o pagamento, inserindo negativação indevida ao nome do Recorrido.

Restando comprovada a restrição indevida, resta configurado o dano moral, pois:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
Grifei
).

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras
causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
FATURA DE JANEIRO/2021, REFERENTE AO CONTRATO DE N°
MP709766013287310066,
PAGA EM 26.1.2021 E O RECORRENTE NÃO RECONHECEU O PAGAMENTO.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA AO NOME DO RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.